Tribunal: TJES
Processo: 5008262-83.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008262-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: COSME PINTO DANTAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Cosme Pinto Dantas
em razão da decisão proferida pelo juízo da
Vara de Execuções Penais de Vila Velha
, que indeferiu o seu pedido para a saída temporária.

O agravante sustenta a possibilidade de concessão da saída temporária, tendo em vista o suposto cumprimento dos requisitos legais.

Contrarrazões apresentadas.

Decisão proferida pelo juízo de origem que
deixou de exercer o juízo de retratação pretendido
.

A Procuradoria de Justiça opina pelo
desprovimento do recurso.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5008262-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COSME PINTO DANTAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Cosme Pinto Dantas
em razão da decisão proferida pelo juízo da
Vara de Execuções Penais de Vila Velha
, que indeferiu o seu pedido para a saída temporária.

O agravante sustenta a possibilidade de
concessão da saída temporári
a, tendo em vista o suposto cumprimento dos requisitos legais.

Nos termos do artigo 123 da LEP:

A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e
dependerá da satisfação dos seguintes requisitos
:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III -
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena
.

Do que vejo dos autos, o agravante já cumpriu o requisito objetivo para a saída temporária (16% de pena cumprida). Contudo, o magistrado entendeu que
o critério
subjetivo
não foi atendido
, considerando o resultado do exame criminológico realizado, que concluiu pela
inaptidão do agravante à saída.

O Juízo
a quo
, utilizando-se da conclusão a que chegara o profissional responsável pelo exame do agravante,
entendeu que o agravante não preencheu o requisito subjetivo para a saída temporária
.

Não vislumbro, assim, qualquer ilegalidade no pronunciamento judicial proferido pelo magistrado, porquanto
inexiste nulidade na adoção das conclusões do exame criminológico como um dos fundamentos para o indeferimento da saída temporária.

Uma vez realizada a avaliação psicológica e social do apenado e, sendo ela desfavorável, o Juízo das Execuções, ao se utilizar do resultado da perícia para indeferir a saída temporária,
não incorreu em qualquer ilegalidade
, haja vista que a referência às conclusões de tal exame constitui
elemento concreto
para o indeferimento da benesse.

Além disso, verifico que o crime cometido, qual seja,
estupro de vulnerável
, tendo o agravante cumprido
menos da metade da pena que lhe foi imposta
são fatores que
demonstram a inaptidão do agravante ao retorno ao convívio social
.

Neste cenário, considerando a gravidade do crime praticado e pouco tempo de pena cumprida, além do resultado do exame criminológico realizado, a concessão, nesta oportunidade, do benefício da saída extramuros
não se mostra compatível com os objetivos da pena
. Nesse sentido:

Os benefícios inerentes à execução penal somente são deferidos de forma progressiva, comungando do mesmo escopo dos regimes carcerários. Desse modo, o benefício das saídas temporárias não deve ser deferido de forma automática, conjuntamente com a progressão ao regime semiaberto. 2. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 683.107/RJ, relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 4/8/2015).

A progressão ao regime semiaberto não traz como consequência automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias, necessitando, para tanto, que o apenado satisfaça os requisitos elencados no artigo 123 da Lei n.º 7.210/84. In casu, o Juízo das execuções indeferiu o pleito fundamentadamente, eis que entendeu incompatível a benesse com os objetivos da reprimenda, em atenção ao inciso III do mencionado dispositivo legal. 2. Recurso a que se nega provimento (RHC 49.812/BA, relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 19/11/2014).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA
. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO
DO BENEFÍCIO
.

1.
. A decisão que indeferiu o pedido de saída temporária ao agravante restou devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
, o qual se baseou no resultado do exame criminológico, considerando o reeducando inapto ao retorno do convívio em sociedade, medida idonea adotada. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.